Tribunal: STF
Processo: HC 174888
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar as razões expendidas na decisão agravada, que, por este motivo, subsiste. 



    II – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    III – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. Precedentes.



    IV - À defesa incumbe alegar a suposta nulidade na primeira oportunidade de falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, I, do Código de Processo Penal, nos prazos a que se referem o art. 406 do mesmo Códex , sob pena de preclusão. 



    V - O entendimento desta Suprema Corte é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.